Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-26.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-26.2024.8.14.0072

APELANTE: ALFREDO PINTO DE MATOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800195-26.2024.8.14.0072

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA

AGRAVANTE: ALFREDO PINTO DE MATOS.

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de agravo interno interposto por Alfredo Pinto de Matos contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegava não ter contratado empréstimo consignado cujos descontos incidiam em seu benefício previdenciário. A decisão agravada concluiu que o banco comprovou satisfatoriamente a contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário assinada e comprovante de TED no valor de R$ 1.425,03 destinado à conta do autor. Insurgiu-se o agravante alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica, fragilidade documental e cabimento de indenização moral. O banco, em contrarrazões, arguiu violação ao princípio da dialeticidade (Súmula 182/STJ) e defendeu a manutenção do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática;
(ii)
se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia grafotécnica; e

(iii)
se a prova documental apresentada pelo banco é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e afastar o pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo interno não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos da apelação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula 182/STJ.

4.
Não há cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias. A prova documental constante dos autos — contrato e comprovante de TED — é robusta e suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a perícia grafotécnica, conforme reiterada jurisprudência.

5.
Não se verifica fragilidade nos documentos apresentados. O contrato e o comprovante de transferência eletrônica apresentam dados convergentes e compatíveis com a movimentação financeira do autor, demonstrando a efetiva disponibilização da quantia e a existência da relação jurídica.

6.
Inexiste dano moral indenizável, pois a sentença e a decisão monocrática reconheceram a legalidade da contratação e dos descontos, afastando a configuração de ato ilícito. Ademais, o pedido de “majoração” é manifestamente improcedente, pois inexiste condenação prévia a ser majorada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão:
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática e a sentença de origem.

Tese de julgamento:

7. “Configura violação ao princípio da dialeticidade o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.”

8. “A perícia grafotécnica é dispensável quando a prova documental é robusta e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores.”

9. “A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de danos morais e torna inviável qualquer pedido de majoração de indenização inexistente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil:
art. 370, parágrafo único; art. 1.030, I, b.
Código Civil:
arts. 186 e 927.
Súmula 182/STJ. Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2120272/CE, Rel. Min. Presidente, Terceira Turma, j. 10/10/2022, DJe 18/10/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Alfredo Pinto de Matos
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito. A controvérsia original versa sobre a validade de um contrato de empréstimo consignado e os descontos dele decorrentes em benefício previdenciário, que o autor alega não ter celebrado.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se no fato de que a instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ao apresentar a cédula de crédito bancário assinada, acompanhada do comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.425,03 para a conta de titularidade do próprio autor. Tais documentos foram considerados suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do montante.

Inconformado, o agravante defende, em síntese, o cerceamento de seu direito de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica, essencial para comprovar a falsidade da assinatura que impugnou. Alega que a prova documental produzida pelo banco é frágil, com supostas inconsistências no contrato e no comprovante de TED. Diante disso, requer a reforma da decisão para que seus pedidos sejam julgados procedentes, incluindo a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco Itaú Consignado S.A. argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o agravo apenas reitera os argumentos da apelação sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que atrairia a incidência da Súmula 182 do STJ. No mérito, reforça a validade da contratação, comprovada pelo contrato e pelo crédito do valor na conta do autor, e pugna pelo desprovimento do recurso.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE- RELATOR.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Passo ao exame do mérito.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática que
negou provimento à apelação
,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. A decisão agravada concluiu que a instituição financeira comprovou satisfatoriamente a contratação, apresentando a
cédula de crédito bancário, documentos pessoais do autor
e o
comprovante

de transferência eletrônica
no valor de R$ 1.425,03 para conta de titularidade do autor.

O agravante, por sua vez, sustenta que houve
cerceamento de defesa
,
em razão do indeferimento de perícia grafotécnica, aduzindo que contestou especificamente a assinatura constante no contrato bancário. Alega, ainda, fragilidade dos documentos apresentados, inconsistências nos comprovantes de TED e necessidade de majoração dos danos morais.

Entretanto,
nenhuma das alegações apresentadas é capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática
.

1. Da Violação ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 182/STJ)

Inicialmente, verifica-se que o recurso repete grande parte das teses apresentadas na apelação, sem atacar de modo direto e concreto os fundamentos determinantes da decisão agravada. As contrarrazões do Banco apontam corretamente a
violação ao princípio da dialeticidade
, destacando que o agravante não evidencia erro ou omissão concreta no decisum monocrático.

Nessa linha, incide à espécie a orientação consolidada na
Súmula 182 do STJ
, segundo a qual é inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, ainda que conhecido por economia processual, o agravo interno não supera o exame meritório.

2. Da inexistência de cerceamento de defesa

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Não há que se falar em cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso, a prova documental é robusta e suficiente para o deslinde da controvérsia.

A decisão monocrática reforçou que
o banco se desincumbiu do ônus probatório
, demonstrando a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização da quantia.

Em tais circunstâncias, quando há
convergência objetiva entre contrato e movimentação financeira
,
a jurisprudência há muito reconhece que
a perícia grafotécnica pode ser dispensada
, sobretudo quando não se verifica nenhuma plausibilidade mínima de fraude ou quando o próprio réu demonstra que o valor foi recebido e incorporado ao patrimônio do autor — o que restou incontroverso no caso.

Nesse AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART. 1 .030, I, B, DO CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC/2015, não cabe a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça para impugnar ato decisório que denega seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de recursos repetitivos. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
2.1 Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de perícia grafotécnica, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a revaloração jurídica . 3. Acolher o inconformismo da parte insurgente, com vista a desconstituir a convicção alcançada no aresto recorrido, reconhecendo a ocorrência de litigância de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo caso, também, de revaloração da prova produzida. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2120272 CE 2022/0133157-7, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

3. Da alegada fragilidade documental

As supostas inconsistências apontadas pelo agravante — divergências em datas, ausência de assinaturas em todas as vias, fragilidade interna do contrato — não se confirmam como elementos capazes de desconstituir o conjunto probatório já analisado pelo juízo de primeiro grau e pela decisão monocrática.

O comprovante de TED possui dados essenciais que coincidem com o contrato e com a conta bancária de titularidade do autor. A própria decisão agravada enfatiza que tais documentos se harmonizam e demonstram a existência da relação jurídica.

Dessa forma, não se identifica qualquer irregularidade apta a descaracterizar a contratação.

4. Dos danos morais

O pedido de majoração de danos morais é totalmente equivocado, pois o
recorrente pleiteia a "majoração" de uma indenização por danos morais para R$ 8.000,00, partindo da premissa de que a decisão monocrática teria fixado a reparação em R$ 3.000,00.

Ora, tal alegação demonstra um completo descompasso com a realidade dos autos. A sentença, integralmente mantida pela decisão monocrática, julgou os pedidos
improcedentes
, ou seja,
não houve qualquer condenação por danos morais
. Reconheceu-se a legalidade da contratação e dos descontos, afastando-se, por consequência lógica, a existência de ato ilícito e, portanto, do dever de indenizar.

É logicamente impossível "majorar" aquilo que nunca foi fixado. O pedido revela, no mínimo, um grave equívoco na elaboração da peça recursal e reforça a tese de que o recurso não ataca os fundamentos da decisão. Para que houvesse dano moral, seria necessária a comprovação de um ato ilícito por parte da instituição financeira (arts. 186 e 927 do Código Civil), o que foi expressamente afastado pela sentença e reforçado pela decisão monocrática.

Por fim, ressalto que o agravo interno não pode servir como via revisional ampla, especialmente quando visa rediscutir aspectos fático-probatórios já enfrentados pela sentença e pela decisão monocrática.

As razões recursais demonstram apenas
discordância subjetiva
, sem trazer qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento consolidado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

agravo

interno
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de origem.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026